Tribunal: STF
Processo: RE 1459453
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito civil. Embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Pequena propriedade rural. Alegação de omissão quanto ao rito da repercussão geral. Inexistência de vício. Rejeição aos embargos de declaração. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que rejeitou anteriores embargos de declaração no segundo agravo regimental interposto em recurso extraordinário. O recurso extraordinário buscava afastar a penhora incidente sobre pequena propriedade rural ao fundamento de impenhorabilidade constitucional (art. 5º, XXVI, da CF) e da aplicação do tema 961 da repercussão geral. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente a alegada inobservância do rito da repercussão geral, tendo em vista a vinculação feita pelo Tribunal de origem ao tema 961 do STF. 



    III. Razões de decidir



    3.  Não se verifica a ocorrência de omissão, pois esta Turma apreciou de forma clara e suficiente o núcleo da controvérsia, em conformidade com o tema 339 da repercussão geral, segundo o qual não há necessidade de exame detalhado de todos os argumentos, bastando fundamentação adequada e suficiente.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração rejeitados. 



_________



Jurisprudência relevante citada: Temas 339 e 961 da repercussão geral, Súmula 279 do STF, ARE 1.340.046 AgR.